Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717703-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: G10G SERVICOS DE LIMPEZA E INVESTIMENTOS EIRELI, FAVILA RIBEIRO FILHO Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Banco Safra S.A. contra a sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória proposta em desfavor de Fávila Ribeiro Filho e G10G Serviços de Limpeza e Investimentos EIRELI, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 485, IV). Sem custas finais e sem honorários (IDs no 20889738, págs. 1-2 e no 20889743, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 20889750, págs. 1-5, o apelante narra que celebrou acordo com os executados e requereu: a) a homologação do instrumento e b) a suspensão do processo. 3. Sustenta que não existe óbice para a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste. Argumenta que a citação dos executados foi suprida pela apresentação do instrumento. Requer que o processo seja suspenso pelo prazo do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC. 4. Pede a cassação da sentença para que a execução seja suspensa até o cumprimento do acordo. 5. Preparo comprovado (IDs no 20889751, pág. 1 e no 20889752, pág. 1). 6. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 12. A controvérsia restringe-se à extinção prematura do processo. 13. Antes da citação dos apelados, as partes celebraram acordo para o pagamento dos débitos descritos na inicial (ID no 20889724, pág. 2). O apelante requereu a homologação e a suspensão do processo, até o adimplemento total da dívida, nos termos do art. 922 do CPC (ID no 20889735, págs. 1-5). 14. Comunicado o ajuste, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, “VI” do CPC/2015 (IDs no ID no 20889738, págs. 1-2 e no 20889743, págs. 1-2). 15. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC, art. 238). É requisito indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239, I). 16. Os apelados não foram citados, ou seja, não foi aperfeiçoada a relação processual. 17. Como as partes transigiram antes de ter sido triangularizada a relação processual, é de se reconhecer que a necessidade e a utilidade foram mitigadas, o que configura a ausência de interesse processual. 18. Registre-se que a mera assinatura dos executados no acordo firmado entre as partes não supre a citação, que tem requisitos para ser considerada válida, tais como, o mandado conter, de forma expressa, a finalidade da citação e a fixação de prazo para responder ou embargar, sob pena de revelia (art. 250). 19. A simples assinatura dos apelados no acordo, sem sequer estarem assistidos por advogado, não permite concluir que foram cumpridos os requisitos legais, essenciais para resguardar seus direitos. 20. A ausência de citação impede a homologação do acordo extrajudicial e a suspensão do processo até o seu cumprimento integral, por perda superveniente do interesse processual. Precedentes: acórdão 1254145, 07026804420208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 16/6/2020; acórdão 1252610, 07026630820208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 9/6/2020. 21. Confirmo a sentença. 22. Informações complementares: a ação foi proposta em 12/6/2020. Valor da causa de R$ 53.287,99. Sem honorários. Dispositivo 23. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 24. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO